Tribunal: STF
Processo: RE 157329
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (LEI 7.689/88). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: CÓPIA DO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1.      Não procurou, a agravante, demonstrar o desacerto da
decisão agravada, que se limitou a negar seguimento ao R.E., porque
incompleto, nos autos, o acórdão do Plenário do T.R.F., que
declarara a constitucionalidade da Lei nº 7.689/88, e de cujos
fundamentos se valeu o aresto extraordinariamente recorrido.
2.      Não impugnada, assim, a decisão agravada, em seus
fundamentos, isso bastaria para o improvimento do presente Agravo.
3.      De qualquer maneira, mesmo que reproduzido se encontrasse
nos autos, o acórdão referido - o que, na verdade, não ocorreu -
melhor sorte não teria a agravante.
4.      É que também pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido da constitucionalidade da Lei nº 7.689/88, exceto em seu
art. 8º, quanto à exigência da Contribuição Social no exercício de
1988.
5.      Sucede que, no caso dos autos, o Mandado de Segurança foi
impetrado, em caráter preventivo, em data de 31.05.1990, e para se
eximir a impetrante, ora agravante, do pagamento da contribuição a
partir de tal exercício, inclusive.
6.      Quanto a isso, porém, a constitucionalidade da Lei foi
reconhecida pelo Plenário da Corte, sendo tal orientação
reiteradamente seguida por ambas as Turmas.
7.      Agravo improvido.